Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019566-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS FERNANDES BOUQUET SILVA - CPF: 040.807.821-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCA – APLICAÇÃO DA LEI No 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

AGRAVADO:
JOÃO LUCAS FERNANDES BOUQUET SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência -MT PREV
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de tutela de urgência n.o 1031614-02.2020.8.11.0041, que deferiu a antecipação da tutela e determinou aos Agravantes o restabelecimento da pensão por morte, em benefício do Agravado João Lucas Fernandes Bouquet Silva, até que este complete 21 (vinte e um) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitário.

Aduzem, em síntese, que,
o Agravado não logrou êxito em comprovar a existência de requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na probabilidade do direito, porquanto a pensão por morte concedida ao filho do servidor falecido se encerra com o advento da maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5o do Código Civil, nos termos do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar n.o 04/90, dada pela LC n.o 197/2004.

Asseveram o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que o Magistrado Singular utilizou como fundamento para o restabelecimento da pensão por morte o disposto no art. 5o da Lei Federal n.o 9.717/1998, contudo, a referida norma que fixa as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, veda, apenas, que os regimes próprios de previdência social concedam benefícios distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Destacam que, a previsão de pagamento da pensão por morte até aos 21 (vinte e um) anos, estabelecida na Lei 8.213/91, era em decorrência do fato de que, à época do advento da dita lei, vigorava o Código Civil de 1916, que previa que a maioridade se dava ao atingir tal idade.

Ressaltam, ainda, que, nos termos dos artigos 18 e 25, § 1o, da Constituição, os Estados membros possuem competência para legislarem sobre o regime próprio dos seus servidores, cuja competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federado.

Nesse contexto, postulam a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 71287959).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 75299477.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 76497960).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme consignado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência -MT PREV
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de tutela de urgência n.o 1031614-02.2020.8.11.0041, que deferiu a antecipação da tutela e determinou aos Agravantes o restabelecimento da pensão por morte, em benefício do Agravado João Lucas Fernandes Bouquet Silva, até que este complete 21 (vinte e um) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitário.

Eis a decisão agravada:

[...]

Portanto, não obstante a LC 04/90 estabeleça a idade de 18 anos como termo ad quem para perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte, há que se deferir o pedido de prorrogação da pensão, porquanto nos termos da norma geral que disciplina o plano de benefícios, o benefício previdenciário pensão por morte de interesse do autor será devido o filho do segurado até a idade de 21 (vinte e um) anos. Razão disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o imediato restabelecimento do pagamento da pensão por morte ao autor, fixando desde logo seu termo final como a data em que o autor completar 21 (vinte e um) anos de idade. Intimem-se. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3o, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2o, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica.
[...]

Da análise dos autos, verifica-se que,
a pretensão do Agravante é suspender a decisão que deferiu a antecipação da tutela e determinou aos Agravantes
o restabelecimento da pensão por morte, em benefício do
Agravado João Lucas Fernandes Bouquet Silva
, até que se complete 21 (vinte e um) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitário.

De início, destaco que o recurso se limita a impugnar parte da decisão que determinou o
restabelecimento da pensão por morte, em benefício do Agravado até que se complete 21 (vinte e um) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitário.

Consta dos autos, que o Agravado ingressou com Ação
Ordinária de restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e MTPREV, requerendo
liminarmente o
“restabelecimento da pensão imediatamente, implantando o pagamento do benefício em favor do requerente ainda neste mês de julho de 2020, para que seja garantido a pensão até a formação escolar/universitária”.

O Juízo
a quo
, d
eferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o imediato restabelecimento do pagamento da pensão por morte ao autor, fixando o termo final, a data em que o autor completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados,
não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 4, de 15 de outubro de 1990, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n.o
9.717
, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.o
8.213
, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Nesse aspecto, observa-se, que a decisão agravada fora proferida em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o direito ao recebimento de pensão por morte possui como termo final, o momento em que o beneficiário completa vinte e um anos de idade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido
.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade
.

(TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/12/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
.

(N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/9/2018, publicado no DJE 11/10/2018)

Portanto, deve ser aplicado ao caso a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a qual dispõe em seu art. 5o que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021